Tribunal: TJMT
Processo: 1002525-02.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002525-02.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 682.273.706-59 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE QUANTO AOS DANOS MORAIS
–
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ -
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação.

Inexistência de impugnação específica, por parte da consumidora, quanto aos documentos apresentados pela reclamada: CNPJ da autora que indica a linha como telefone de contato e cópia de processo onde a autora apresenta fatura da reclamada como comprovante de endereço.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando inexigível o débito discutido no valor de R$ 152,61 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos) não acolhendo o pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de inscrição pré-existente, aplicando ao caso a súmula n. 385 do STJ
.

A recorrente sustenta a que inscrição discutida nos autos é a única constante dos órgãos de proteção ao crédito, requerendo a reforma da sentença para condenar a reclamada a indenizar os danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida impugna a gratuidade da justiça concedida a parte autora. Suscita preliminar de prescrição, por terem se passado mais de 03 (três) anos da data da inscrição negativa. No mérito, sustenta a reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Prescrição

A reclamada suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que a inscrição do reclamante ocorreu em 29/09/2017 e a ação foi ajuizada em 27/04/2021 tendo ocorrido à prescrição trienal.

Contudo, diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que foi realizar uma compra no comércio local, em 27/08/2020

Ante o exposto, não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar rejeitada.

VOTO- MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não do pedido de danos morais pleiteados pela autora na petição inicial, visto que a sentença declarou a inexigibilidade do débito, porém julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de que, diante da existência de inscrição pré-existente, aplica-se aos autos a súmula n. 385 do STJ.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Compulsando aos autos verifica-se que a reclamada apresentou na contestação cópias dos autos n.
1000906-76.2017.8.11.0007
, ação proposta pela autora em face da empresa Banco Bradescard S.A onde a fatura da empresa recorrida foi apresentada como comprovante de endereço (id. 97347988). Ao Id. 97347989 a requerida anexou o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica registrado pela autora sob o n.
25.447.059/0001-53
, nome fantasia RESTAURANTE SABOR DA CASA, onde consta como telefone a linha n. 66 9965-5575, fornecida pela reclamada.

Assim, verifica-se que a recorrente não impugnou de modo específico a contestação apresentada e, tampouco comprovou a quitação do débito discutido nos autos, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, ao passo que a recorrida anexou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica entre as partes, vez que não se traduzem somente como “
telas de computador
”.

Diante da comprovação do vínculo jurídico entre as partes e da legalidade do débito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
Todavia, a alteração da sentença para julgamento de improcedência é impossível, face o princípio do
reformatio in pejus,
uma vez que somente a reclamante recorreu. Assim, impõe-se sua manutenção.

Por fim, verifica-se que, de fato, a parte autora possui 01 inscrição negativa pré-existentes ao débito discutido, conforme demonstra o extrato anexado à sentença:

Loja União – R$ 37,00 - 18/04/2017

Débito discutido no processo:
R$ 152,61 - 09/10/2017

A esse respeito, frisa-se que a parte recorrente não informou, durante a instrução processual, se a mencionada inscrição estava sub judice ou fez prova que se tratava de anotação indevida, limitando-se a afirmar que a anotação, existente nos cadastros de proteção ao crédito, era a primeira realizada em seu nome.

Dessa forma, restando comprovado que há anotação preexistente em nome da consumidora nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a sentença, por fundamento diverso.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021